Tribunal: STF
Processo: HC 75394
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI
9.099/95).
PENA E DENEGAÇÃO DE "SURSIS": FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      Havendo-se conformado o réu com o acórdão do T.R.F., que
não apreciou seu requerimento de suspensão do processo; aceitando a
posterior decisão monocrática do Relator, que remeteu sua apreciação
ao Juiz de 1º grau; não se insurgindo contra a decisão deste último,
que considerou impossível a suspensão do processo, diante do
trânsito em julgado da condenação; e não podendo, esse novo ato
judicial da 1ª instância, ser impugnado diretamente perante o
S.T.F., em "Habeas Corpus": não pode, agora, o sentenciado, valer-se
de suas próprias omissões, para pleitear a anulação do acórdão e
insistir na suspensão condicional do processo, pois, segundo dispõe
o art. 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá
argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha
concorrido".
2.      Ademais, ainda que o pudesse fazer, melhor sorte não
alcançaria, pois, segundo precedente do Plenário do S.T.F., no
"H.C." 74.305, é descabida a suspensão do processo, em grau de
apelação interposta pelo réu, se a sentença condenatória foi
proferida antes da vigência da Lei nº 9.099, de 26.09.1995, como  no
caso.
3.      A sentença condenatória e o acórdão, que a confirmou,
estão satisfatoriamente fundamentados, quando à pena imposta e à
denegação do "sursis".
4.      A condenação em 1º grau, por crime de aborto, noutro
processo, pode ser considerada mau antecedente, se não se demonstra
que tenha sido anulada ou reformada.
5.      De resto, a sentença e o acórdão não consideraram maus
antecedentes apenas a referida condenação anterior, mas, sim,
também, outros deslizes ético-profissionais do réu, como médico e
como perito criminal, a ponto de ser demitido do cargo.
6.      "H.C." indeferido. Decisão unânime.